Tribunal: TJMT
Processo: 1030830-30.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL 1030830-30.2017.8.11.0041
RECORRENTE (s): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO (s): EDWIN FARAH AYALA
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (ID 57355478): “Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 57240490 é uma Guia - Ficha de Compensação e a Recorrente deverá apresentar um comprovante de pagamento bancário referente à GRU 57240491 de custas judiciais do recurso interposto”.
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x